Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora impetrante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada, de ilegitimidade passiva “ad causam” no “mandamus”. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise meritória, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.